Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA. Infração às normas da Convenção e ao Regulamento Interno do condomínio. Demonstrada a conduta do condômino, em afronta às disposições legais e normas internas do condomínio, é de rigor a manutenção da penalidade imposta. RECURSO PROVIDO.